Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Considerando a informação no aviso de recebimento devolvido pelo motivo "não procurado" (id. 22486201), bem como que tal motivo não esclarece as circunstâncias pelas quais não houve a entrega da carta e a consequente devolução do AR, reitere-se o despacho retro e expeça-se mandado de intimação pessoal da Autora, por via postal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora